Tribunal: TJDFT
Processo: 0729087-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729087-19.2022.8.07.0001 RECORRENTE: THAYNA NEVES DA FREITAS RECORRIDO: CLINICA LF DE CIRURGIA PLASTICA E ESTETICA LTDA, LEONARDO MELO FRANCO BOTELHO, JOSE FRANCISCO BUENO FILHO, PLASTIKA BRASILIA SERVICOS MEDICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA PLÁSTICA. ANESTESIA RAQUIDIANA. HIPOTENSÃO LIQUÓRICA. TAMPONAMENTO SANGUÍNEO PERIDURAL. ERRO MÉDICO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. I – Os médicos cumpriram o dever de prestar informação à paciente, ao comunicar de forma ostensiva e adequada sobre qualquer restrição ou risco associado à cirurgia plástica, bem como à anestesia raquidiana utilizada, arts. 6o, inc. III, e 31, do CDC. II – Não houve omissão do cirurgião médico e do anestesista, os quais prestaram todo o atendimento que necessitava a paciente, diante das intercorrências pós-cirúrgicas apresentadas. III – Apesar de a paciente ter apresentado déficit neurológico, temporário, devido à lesão medular ou radicular em decorrência de hipotensão liquórica, não houve erro na conduta do anestesista, quer durante a cirurgia ou no procedimento pós-cirúrgico, conhecido como “blood patch”, o qual adotou a técnica correta e adequada para tratar o risco plenamente esperado e já conhecido para a anestesia raquidiana que foi submetida a autora. IV – O nexo causal entre as técnicas anestésicas empregadas e a ocorrência de hipotensão liquórica, não configura erro médico, na medida em que essa intercorrência faz parte dos riscos previstos para o procedimento, somado às circunstâncias peculiares da paciente. V – Afastada a responsabilidade objetiva imputada às clínicas, art. 12, § 3°, do CDC, e a responsabilidade subjetiva atribuída aos médicos, art. 14, § 4o, CDC. VI – Os embargos de declaração opostos da r. sentença pela autora não apresentaram intuito protelatório. Excluída a multa aplicada com base no art. 1.026, § 2o, do CPC. VII – Constatado que a autora alterou a verdade dos fatos, art. 80, inc. II, do CPC, deve ser imposta a multa por litigância de má-fé, art. 81 do CPC. VIII – Apelação da autora parcialmente provida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 186, 187, 927 e 949, todos do Código Civil, sustentando que houve falha na prestação de serviços oferecida pelos recorridos, especialmente porque, tendo recebido alta após procedimento cirúrgico, experimentou mal-estar e retornou à clínica, oportunidade que foi atendida por médicos diversos daqueles que realizaram a cirurgia e que a orientaram a voltar para casa. Argumenta que o seu quadro se agravou, deixando sequelas que a obrigam a fazer uso de medicamentos, além de experimentar intenso sofrimento físico e mental e, assim, defende haver nexo de causalidade entre a conduta os ora recorridos e os danos materiais e morais experimentados, reclamando indenização. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54 532. Em contrarrazões de ID 70723389, o recorrido pede a majoração da multa por litigância de má-fé e dos honorários advocatícios anteriormente estabelecidos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 187, 927 e 949, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou que “Não caracterizado o alegado erro médico ou conduta omissa por quaisquer dos envolvidos nos procedimentos médicos realizados na apelante-autora, mas, ao reverso, comprovado que os sintomas da paciente são plenamente previsíveis, dentro da margem de risco daqueles procedimentos, conforme consolidado na literatura médica. E a atuação médica pós-cirúrgica também observou os tratamentos já consagrados para obstar ou minimizar aqueles sintomas, já esperados, os quais se englobam em caso fortuito (...) afastado o dever de os corréus em indenizarem a apelante-autora” (ID 64205095). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “O Colegiado estadual concluiu, com base no exame da prova pericial, que não houve erro médico (...) Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.652.788/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação ao pretendido incremento da condenação à multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029